Tribunal: TJDFT
Processo: 0735514-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735514-61.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PREMIER CAPITAL BSB SECURITIZADORA S/A, PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S/A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", GPC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A APELADO: SAVIO CASTRO BARBOSA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 74438979), interposta pelas Rés, PREMIER CAPITAL BSB SECURITIZADORA S/A, PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e GPC PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF (ID 74438970), nos autos da ação declaratória de rescisão contratual, c/c, repetição de valores aportados a título de debêntures, ajuizada por SAVIO CASTRO BARBOSA. As Apelantes requerem a concessão do benefício da justiça gratuita, “exclusivamente para fins de isenção do preparo recursal”, sob o argumento de que “se [encontram] em recuperação judicial, e desde que comprovada a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais”, nos termos do art. 98, caput, do CPC. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Com efeito, a Carta Magna, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica; incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Trata-se, também, de hipótese prevista para os casos de hipossuficiência financeira de pessoa jurídica, sujeita à exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica que decorre expressamente do texto constitucional, nos termos do art. 98, caput, do CPC e do entendimento jurisprudencial, conforme Súmula 481 STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Some-se a isto o fato de que o STJ possui o entendimento jurisprudencial de que, “cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios" (AgRg no REsp 1509032⁄SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19⁄03⁄2015, DJe 26⁄03⁄2015)”. Por outro lado, a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, incumbindo ao juiz averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício, diante da situação concreta dos autos. Nesse sentido, as Apelantes não juntaram nenhum documento comprobatório da referida hipossuficiência financeira. Por conseguinte, o fato de uma pessoa jurídica encontrar-se em situação financeira de pouca solvência, por si só, não lhe enseja o direito ao benefício da justiça gratuita, mesmo que de forma diferida, pois configuraria concessão parcial, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE FALÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO No 481/STJ. GRATUIDADE PARCIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 – “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Enunciado no 481/STJ). 2 - É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a submissão de pessoa jurídica à liquidação extrajudicial e, ainda, a decretação de sua falência, por si sós, não configuram circunstâncias que ensejam o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça. 3 - Inexistindo elementos concretos que permitam afirmar que a Agravante não dispõe de recursos financeiros para suportar as despesas processuais de Feito em que almejada a recuperação de parcela seu próprio ativo, escorreita a decisão em que indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça e determinado o recolhimento das custas processuais iniciais. 4 - O pedido subsidiário formulado pela Agravante, de que a pagamento das custas e demais despesas processuais fosse diferido, estabelecendo-se como devido ao final do processo, percebe-se que ele equivale a um pedido de concessão parcial de gratuidade de Justiça, o que encontra previsão no artigo 99, § 5o, do CPC. Entretanto, também para o caso de concessão da gratuidade parcial afigura-se necessária comprovação de insuficiência de recursos que justifique a concessão da benesse em relação a determinado ato processual, o que, na espécie, não ocorreu. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n. 1216450, 0715352-24.2019.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/11/2019, Publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMOSNTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Enunciado no 481 da Súmula do STJ determina que, quando se trata de pessoa jurídica, a gratuidade judiciária depende da comprovação da sua hipossuficiência. 2. O fato de a empresa encontrar-se em liquidação extrajudicial, por si só, não é circunstância garantidora da concessão da gratuidade de justiça, quando não demonstrada a inequívoca impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Julgados do TJDFT. 3. Não tendo a pessoa jurídica logrado êxito em comprovar que o pagamento dos encargos processuais trará prejuízos à sua higidez financeira, uma vez que tal benefício não é amplo ou incondicional, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão n. 1219491, 0709674-59.2018.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/11/2019, Publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Portanto, em razão da inexistência nestes autos de prova da aludida hipossuficiência financeira, necessário se faz que as Apelantes desincumbam-se do seu ônus probatório, nos termos da Súmula 481 STJ. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a análise do pedido de concessão do benefício, entendo que as demonstrações financeiras contemporâneas ao pedido, notas explicativas e relatórios de gestão, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Por conseguinte, antes de indeferir um pedido deste viés, é impositivo legal que se assegure ao requerente a oportunidade de comprovar a sua miserabilidade, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Diante do exposto, intimem-se as Apelantes, para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovarem o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do benefício da justiça gratuita, através da juntada de Balanço Patrimonial, da Demonstração do Resultado do Exercício, Notas Explicativas e Relatórios de Gestão, relativos à integralidade dos 3 (três) últimos exercícios financeiros e a cada uma das 3 (três) pessoas jurídicas constantes desta parte processual. Fica esta parte processual advertida que seu pedido será indeferido, caso não consiga demonstrar a aludida hipossuficiência financeira, notadamente, através da inexistência de valores, suficientes para pagamento das despesas processuais, inclusos os honorários advocatícios sucumbenciais, no grupo disponível do Ativo Circulante de seu Balanço Patrimonial, bem como em aplicações financeiras, e de Reserva de Contingências para perdas julgadas prováveis com ações judiciais, bem como se faltarem as demonstrações financeiras de qualquer uma das Apelantes, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Após, intime-se o Apelado, para, em idêntico prazo, manifestar-se sobre o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita supra e a documentaçãoo que vier a ser juntada pelas Apelantes. Após o transcurso deste último prazo ou a manifestação do Apelado, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de agosto de 2025 18:45:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador